Tribunal: STF
Processo: ADI 3087
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e financeiro. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual. Programa de acesso à alimentação. Recursos oriundos do orçamento destinado à saúde. Lei federal superveniente. Suspensão da eficácia da norma estadual.



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 5º da Lei nº 4.179/2003, do Estado do Rio de Janeiro, que vincula a execução do Programa Estadual de Acesso à Alimentação ao orçamento do Fundo Estadual de Saúde – FES.



2. A lei impugnada estabelece que o referido programa se destina ao combate à fome e à garantia de acesso de cada pessoa a, no mínimo, uma refeição por dia (art. 1º). As medidas que o integram consistem (i) no pagamento de benefícios financeiros para a aquisição de cestas de produtos essenciais e (ii) na distribuição de alimentos preparados ou em espécie às famílias em situação de insegurança alimentar (art. 2º).



3. A norma impugnada foi editada com fundamento no art. 77 do ADCT, que não delimita o conceito de ações e serviços de saúde. Após o ajuizamento da ação, foi promulgada a Lei Complementar nº 141/2012 que, ao regulamentar o art. 198, § 3º, CF, definiu o rol de despesas com ações e serviços públicos de saúde, do qual foram excluídas expressamente aquelas decorrentes de “merenda escolar e outros programas de alimentação”.



4.  A cronologia da edição dos atos normativos determina a incidência, na hipótese, do art. 24, § 4º, da Constituição, que prevê que “[a] superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”. Tal conclusão já foi alcançada pelo Plenário do STF especificamente no que diz respeito à definição legal das despesas com ações e serviços de saúde. Precedentes.



5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o encerramento da eficácia das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido. Precedentes.



6. Pedido julgado prejudicado.



     1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, contra o art. 5º da Lei Estadual nº 4.179/2003[1], do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece que “[o] atendimento aos projetos e atividades integrantes do Programa Estadual de Acesso à Alimentação correrá à conta de dotações consignadas anualmente ao orçamento do Fundo Estadual de Saúde – FES, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde”.  



     2. O requerente afirma, em síntese, que a vinculação de um programa de alimentação ao Fundo Estadual de Saúde – FES subverte a determinação constitucional de aplicação de um percentual mínimo da arrecadação de impostos com as ações e serviços públicos de saúde, importando violação (i) ao art. 77 do ADCT[2], que estabelece, até o exercício de 2004, os recursos mínimos aplicados pelos Estados e Distrito Federal nas ações e serviços públicos de saúde; e (ii) à Lei Federal nº 8.080/1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, uma vez que a alimentação não constitui benefício vinculado à saúde. Alega, ainda, que a lei impugnada, ao direcionar o benefício da alimentação a parte específica da população, viola a universalidade de acesso e a igualdade da assistência à saúde. Nesse sentido, pede a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.  



     3. O Mininstro Joaquim Barbosa, relator originário do feito, aplicou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999.  



     4. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro prestou informações em 11.03.2005, defendendo a constitucionalidade da Lei Estadual nº 4.179/2003. Sustentou (i) a impossibilidade, em controle abstrato de constitucionalidade, da análise de suposta incompatibilidade entre a norma estadual e a Lei Federal nº 8.080/1990; e (ii) que a erradicação da fome é condição essencial para a proteção e promoção da saúde.  



     5. A Governadora do Estado do Rio de Janeiro arguiu o descabimento da presente ação, tendo em vista a impossibilidade de análise de confronto entre leis infraconstitucionais. No mérito, sustentou a possibilidade de inclusão de programas de acesso à alimentação no conceito de serviço de saúde preventiva.  



     6. O Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido e pela declaração de constitucionalidade da Lei Estadual nº 4.179/2003. Sustentou que os conceitos de alimentação e de saúde estão intrinsecamente ligados, uma vez que a saúde resta absolutamente prejudicada sem o fator alimentação, daí a possibilidade de os programas de alimentação serem custeados por recursos do Fundo Estadual de Saúde – FES.  



     7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, opinando pela improcedência do pedido, tendo em vista que programas de alimentação estão inseridos nas políticas econômicas e sociais que objetivam a promoção da saúde e que a distribuição gratuita de alimentos a pessoas de baixa renda não desrespeita o acesso universal e igualitário à saúde.  



     8. É o relatório. Decido.  



     9. Está em discussão a possibilidade da utilização de recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde – FES para execução do Programa Estadual de Acesso à Alimentação. O art. 1º da Lei nº 4.179/2003, do Estado do Rio de Janeiro, estabelece que o referido programa se destina ao combate à fome e à garantia de acesso de cada pessoa a, no mínimo, uma refeição por dia. Já o art. 2º do mesmo diploma legal especifica as medidas compreendidas nesse programa, que vão desde o pagamento de benefícios financeiros para a aquisição de cestas de produtos essenciais à distribuição de alimentos preparados ou em espécie às famílias em situação de insegurança alimentar. Transcrevo os dispositivos legais mencionados:  



    Lei nº 4.179/2003, do Estado do Rio de Janeiro:



    Art. 1º- Fica instituído, nos termos desta Lei, o Programa Estadual de Acesso à Alimentação - PEAA, com o objetivo de agregar as diversas iniciativas em curso e outras ações que venham a ser implementadas, dirigidas ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional. 



    Parágrafo único- Considera-se segurança alimentar e nutricional, base de uma ação preventiva na área de saúde, a garantia de acesso de cada pessoa a, no mínimo, uma refeição por dia, em quantidade e qualidade necessária.  



    Art. 2º- Os benefícios financeiros decorrentes do PEAA serão efetivados através da distribuição de cupom, cheque, cartão ou outro instrumento próprio, ou pelo acesso a alimentos preparados ou em espécie pelas famílias em situação de insegurança alimentar, entre outras, nas modalidades abaixo discriminadas: 



    I - Compartilhar/Cheque Cidadão: destina-se à distribuição de cupons para aquisição de cestas de produtos essenciais, a famílias que atendam aos seguintes requisitos: 



    a) no somatório da renda familiar, a fração ideal correspondente a cada um de seus membros seja igual ou inferior a 1/3 (um terço) do salário-mínimo; 



    b) mantenham seus filhos em idade escolar freqüentando a escola; 



    c) mantenham os filhos menores de 10 (dez) anos em dia com o calendário de vacinação e com as campanhas nacionais, bem como com o acompanhamento médico do desenvolvimento dos mesmos; 



    d) que o responsável esteja inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda. 



    II - Compartilhar Cheque Cidadão da Terceira Idade: destina-se a assistir aos idosos carentes do Estado do Rio de Janeiro através da distribuição de cupons para aquisição de cestas de produtos essenciais a pessoas que cumulativamente: 



    a) tenham idade mínima de 60 (sessenta) anos; 



    b) integrem unidade familiar cuja renda bruta mensal, dividida pelo número de seus membros resulte em fração igual ou inferior a 1/3 (um terço) do salário-mínimo em vigor; 



    c) residam em comunidade onde seja possível fiscalizar a distribuição do benefício, diretamente ou através de entidades locais para tanto credenciadas. 



    III - Cheque Saúde Cidadão: distribuição de cupons para aquisição e cestas básicas de produtos essenciais aos pacientes portadores de moléstias especificadas, em qualquer faixa etária, que estejam em tratamento em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, independentemente da classificação operacional. 



    IV - Compartilhar/Cheque Cidadão - Trabalhador Rural: destinado aos trabalhadores rurais temporários no período da entressafra, com a distribuição de cupons para aquisição de cestas de produtos essenciais àqueles que cumulativamente: 



    a) tenham trabalhado na última colheita cujos nomes constem dos registros dos empregadores ou das suas prestadoras de serviço ou dos respectivos sindicatos de trabalhadores comprovando, assim, sua atividade; 



    b) integrem unidade familiar cuja renda per capita mensal não ultrapasse 1/3 (um terço) do salário-mínimo em vigor. 



    c) mantenham todos os seus filhos e/ou dependentes em idade escolar matriculados em escolas da rede pública estadual ou municipal com freqüência regular; 



    d) mantenham todos os seus filhos e/ou dependentes menores de 10 (dez) anos em dia com o calendário de vacinação e com as campanhas nacionais, bem como com o acompanhamento médico de desenvolvimento. 



    V- Cheque Escola: destinado a assegurar a admissão e permanência na escola pública de crianças na faixa etária de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos completos, em condições de carência material e precária situação social e familiar, através da distribuição de cupons para aquisição, exclusiva, de produtos alimentícios, de higiene e limpeza, excluídas as famílias já assistidas pelo PROGRAMA COMPARTILHAR / CHEQUE CIDADÃO. 



    VI- Subvenção a Responsáveis por Idosos Carentes de Cuidados Especiais: destina-se a subvencionar mensalmente pessoas ou famílias de baixa renda que sejam responsáveis por idosos carentes de cuidados especiais, que se enquadrem nas condições especificadas pela Lei nº3.748, de 27 de dezembro de 2001. 



    VII - Leite Saúde: destinado à aquisição e distribuição de leite em pó modificado para atender à população infantil carente em todo o Estado, na faixa etária de 2 (dois) a 12 (doze) anos. 



    VIII - Sopa da Cidadania: destina-se à aquisição de insumos para a fabricação da sopa, visando o combate à desnutrição, para distribuição, em latas, a creches, asilos e outras instituições beneficentes.  



    10. Para exame da questão controvertida, é importante situar o momento em que foi editada a norma impugnada e ajuizada a presente ação.  



    11. A Emenda Constitucional nº 29/2000 determinou competir à União, por lei complementar, estabelecer os percentuais mínimos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal (art. 198, § 3º, CF[3]). Até que sobreviesse lei complementar federal para regulamentar a matéria, acrescentou ao Ato das Disposições Constitucionais Provisórias a seguinte regra:  



“Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



(...)



II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a , e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



(...)



§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)”  



     12. A Lei Estadual nº 4.179/2003 foi editada com fundamento na norma do ADCT acima citada, que não especifica as ações e serviços de saúde a serem considerados para o cálculo do percentual mínimo constitucional.  



     13. Posteriormente ao ajuizamento da presente ação, o legislador nacional editou a Lei Complementar nº 141/2012, a fim de regulamentar o art. 198, § 3º, da Constituição. O referido diploma legal, no seu art. 3º, define o rol de despesas com ações e serviços públicos de saúde, a seguir:  



    Art. 3o Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2o desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:



    I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;



    II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;



    III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);



    IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;



    V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;



    VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;



    VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;



    VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;



    IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;



    X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais; 



    XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e



    XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.  



    14. A mesma lei, no seu art. 4º, define as despesas que ficam expressamente excluídas desse rol, entre elas as decorrentes de “merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 3º” (inciso IV). Assim, os dispêndios realizados com programas estatais de distribuição de refeições, inclusive merenda escolar, e com benefícios financeiros para a compra de cestas básicas foram expressamente excluídos do conceito de despesas com ações e serviços de saúde, por lei federal posterior ao ato normativo ora impugnado que veiculou normas gerais de direito financeiro e da saúde.  



    15. A cronologia da edição dos atos normativos determina a incidência, na hipótese, do art. 24, § 4º, da Constituição, que prevê que “[a] superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”. Especificamente no que diz respeito à definição legal do que se consideram despesas com ações e serviços de saúde, para fins de cumprimento do art. 198, § 3º, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as leis estaduais que regulavam o tema antes da edição da lei complementar de normas gerais decorreram do exercício de competência legislativa estadual plena (art. 24, § 3º, da Constituição). Decidiu também que, com a superveniência da Lei Complementar nº 141/2012, restou suspensa a eficácia daquelas leis, no que contrariassem as normas gerais nacionais. A seguir:  



    “Agravo regimental na ação cível originária. Aplicação do percentual mínimo em saúde. EC nº 29/2000. Artigo 198, § 3º, da CF/88. Exigência de lei complementar para a definição de todos os elementos obrigacionais. Aplicação de sanção, por meio de restrição a transferência voluntária federal, antes do advento da LC nº 141/12. Inadmissão. Inscrição no CAUC. Violação do princípio da legalidade. Agravo não provido. 



    Até a edição da LC nº 141/12, parte dos critérios obrigacionais que apontavam a situação do ente político relativamente à obrigação constitucional de aplicação mínima do percentual de saúde era definida por atos infralegais. Tratava-se, até então, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, de normativos sem o adequado patamar de juridicidade para o estabelecimento de restrições a direitos e, especialmente, a repasses de recursos. 



    No feito, questionou-se suspensão de transferência voluntária de verbas federais referentes ao período de 2010 a 2011, relativamente ao qual, não havia procedimento definido em âmbito legal que permitisse a realização do devido processo para a inscrição dos entes públicos nos cadastros de restrição federal, o que implica desatendimento ao preceito constitucional da estrita legalidade (art. 5º, caput e II, da CF/88) para o estabelecimento de sanções. Inviabilidade, desse modo, da inscrição do Estado autor em sistemas restritivos federais. Agravo não provido” (ACO 2.075 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.04.2018).   



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INC. II DO § 2º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: DESTINAÇÃO DE 12% DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. PIAUÍ. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2006 E 2007: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 80/2006 DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA CONCORRENTE (§ 3º DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). RESOLUÇÃO N. 322/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE: AUSÊNCIA DO ADEQUADO PATAMAR DE JURIDICIDADE PARA O ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES A DIREITOS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    A legislação editada pelo Piauí não apresenta os vícios de inconstitucionalidade observados na ACO n. 1.224 quanto à atuação de Pernambuco no exercício financeiro de 2004, tendo sido suspensa a eficácia da lei complementar piauiense a partir da edição da Lei Complementar federal n. 141/2012, nos termos do § 3º do art. 24 da Constituição da República” (ACO 2.151 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 13.09.2019).  



    16. A partir dessa conclusão, ressalto que aA jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o encerramento da eficácia das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental – Ação direta de inconstitucionalidade – Medida provisória convertida em lei – Crédito extraordinário – Eficácia da norma – Exaurimento – Agravo regimental não provido.



    1. Medida Provisória nº 420/08, convertida na Lei nº 11.708/08, que abriu crédito extraordinário em favor da União, com fundamento no art. 167, § 2º, da Constituição Federal. Créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que suas realizações serão postergadas para o exercício financeiro seguinte. 



    2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em fevereiro de 2008, é possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência e, portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, portanto, perda superveniente de objeto considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes. 



    4. Não é passível o recebimento dessa ação como ação de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que não subsistem quaisquer efeitos jurídicos a serem regulados. 5. Agravo regimental não provido” (ADI 4041 AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 24.03.2011).  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei nº 15.406/2013, do Estado do Ceará – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Diploma legislativo de vigência temporária – Pleno exaurimento de sua eficácia jurídico-normativa – Irrelevância de existirem, ou não, efeitos residuais concretos resultantes do ato normativo cujos efeitos esgotaram-se em razão de decurso temporal – Extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata em decorrência da falta de interesse de agir – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Recurso de Agravo improvido” (ADI 5.120-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.08.2015).  



    “Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis 11.644/2000 e 15.327/2010 do Estado de Santa Catarina. Instituição de sistema de gestão centralizada de depósitos sob aviso à disposição do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Revogação da norma impugnada. Lei posterior que regula a mesma matéria. Perda de objeto da ação e consectária prejudicialidade. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 



    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 



    4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI 2542- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.10.2017).



    17. Destaco, por fim, que a ressalva constante da parte final do art. 4º, IV, da Lei Complementar nº 141/2012 – pela qual se reconhece que a recuperação de deficiências nutricionais (art. 3º, II) integra o conceito de ações e serviços de saúde – diz respeito às prestações de atenção nutricional a cargo das unidades e equipes de saúde, e não a programas de distribuição de refeições e cestas básicas, como o de que se trata no presente caso. Nesse sentido, a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 6/2017, ao instituir incentivo de custeio para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias Estaduais de Saúde, especifica que o recurso financeiro em questão “deverá ser utilizado exclusivamente no custeio de serviços e despesas relacionadas à efetiva implementação de ações de alimentação e nutrição[4] nas Redes de Atenção à Saúde”, vedada a sua utilização para a aquisição de alimentos (art. 632, caput e parágrafo único). 



    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 485, IV, do CPC, julgo prejudicado o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, ficando extinto o processo, sem resolução de mérito.  



    Publique-se. Intimem-se.   



Brasília, 19 de junho de 2023.   



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator 



______________________________________________________________________



[1] A lei estadual instituiu o “Programa Estadual de Acesso à Alimentação - PEAA, com o objetivo de agregar as diversas iniciativas em curso e outras ações que venham a ser implementadas, dirigidas ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional”.  



[2] Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



(...)



II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a , e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



(...)



§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



(...)



§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



[3]Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 



(...)



§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: 



I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)



II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  



Art. 198 (...) § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimosderivados da aplicação de percentuais calculados sobre: 



(...) II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  



[4] Segundo o art. 632 da Portaria de Consolidação MS nº 6/2017, são ações de alimentação e nutrição a cargo das secretarias de saúde: a promoção da alimentação adequada e saudável; a vigilância alimentar e nutricional; a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição; e a qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição.